Tribunal: STF
Processo: HC 267854
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus.  Instrução deficiente. Não se conhece de habeas corpus quando não instruído o writ com as peças necessárias à confirmação do apontado constrangimento ilegal. Precedentes. Negativa de seguimento.

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de V.V.S., em causa própria, contra ato do Superior Tribunal de Justiça.

A petição inicial do habeas corpus não foi instruída com cópia do ato apontado como coator e de documentos imprescindíveis ao exame da controvérsia. Esta Suprema Corte possui entendimento consolidado no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 228.491-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17.8.2023; HC 202.518-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 06.10.2021).

A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal orienta no sentido do não conhecimento de habeas corpus quando não devidamente instruído o feito (HC 225.870-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 22.11.2023; HC 232.346-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 231.448-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.9.2023). 

Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).

Considerando que o paciente-impetrante atua em causa própria e está preso, a evidenciar situação de hipossuficiência, reputo oportuno encaminhar cópia da petição inicial à Defensoria Pública do Estado de São Paulo, para, se o caso, adotar as providências que entender necessárias. 

Publique-se.

Brasília, 2 de fevereiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente